Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704376-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOCÉLIA DA SILVA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DOS ACUSADOS. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. ACUSADA REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. TRÁFICO ENTRE ESTADOS INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, bem como pelo contexto dos autos, em que apreendida relevante quantidade de entorpecente, havendo contradição entre os depoimentos dos acusados, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2. O depoimento dos policiais é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que eles tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 3. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A apreensão de duas porções de maconha, pertencentes aos acusados, acondicionadas em segmento plástico e fita adesiva, com a massa líquida de 404,17 g (quatrocentos e quatro gramas e dezessete centigramas), para fins de difusão ilícita, justifica o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal. 4. A utilização do percentual de 1/10 (um décimo), na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, vai em sentido oposto àquele previsto no artigo 42, da Lei 11.232/2006, em que o legislador estabelece que se deve conferir preponderância, ou seja, maior peso ou importância, nas circunstancias judiciais do art. 59, do Código Penal, para o qual a jurisprudência deste Tribunal aplica a fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativada. 5. Tendo em vista que a sanção corporal foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado. 6. Constatado erro material no dispositivo da sentença, procede-se à correção de ofício. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir de ofício, o dispositivo inocorrente, mas constante da sentença, relativo ao tráfico entre Estados da Federação, previsto no artigo 40, inciso V, do Código Penal, por representar erro material. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 18, e 20, §2o, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-la absolvido da prática do delito de tráfico de drogas, em virtude de não saber que a droga apreendida foi colocada em sua bolsa pelo corréu Devid e, portanto, sem o dolo de transportar drogas. Entende caracterizado erro de tipo determinado por terceiro II – De início, registre-se que o recurso especial de ID 28080581 – Págs. 1/20 (manejado em 11/8/2021) não merece prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa decorrente da interposição anterior (em 7/7/2021) do apelo especial de ID 27140567 – Págs. 1/10. Com efeito, prevalece na jurisprudência da Corte Superior o entendimento pacífico de que “A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”. (AgInt no AREsp 1783880/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 25/11/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 28080581 – Págs. 1/20. Por sua vez, o recurso especial de ID 27140567 – Págs. 1/10 é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 18, e 20, §2o, ambos do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque, para se aferir se a parte deve ser absolvida por insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/8/2021), ou se está configurado erro de tipo (EDcl no AgRg no AREsp 1954945/GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 29/11/2021), é indispensável reapreciar o conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015